Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA AMÉLIA AMORIM (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos cumprimento de sentença n.o 0709586-33.2019.8.07.0018 proposto em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), exarada nos seguintes termos (ID 80725108 dos autos de origem): (...) Vistos etc. Indefiro o pedido da parte credora. Prevalece no col. Supremo Tribunal Federal tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema no 792), segundo a qual lei que trata acerca da submissão do crédito ao sistema via Precatório possui natureza material e processual, a afastar a sua incidência a situação jurídica já consolidada, a saber: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via Precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). No caso em comento, verifica-se que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo, bem como do início da execução. Registre-se, por oportuno, quando do início do Cumprimento de Sentença a parte credora já estava plenamente ciente de que receberia mediante RPV apenas o limite constante da legislação em vigor, consistente em valor não superior a 10 (dez) salários mínimos. Constata-se, desse modo, que a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, mormente em se tratando de norma de natureza mista, que dizer, material e processual. Nesse sentido entende o eg. TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20). Com efeito, mostra-se necessário aplicar aos casos envolvendo a matéria em questão, a tese fixada pelo col. STF no paradigma citado, impondo-se o reconhecimento da inaplicabilidade da alteração da Lei n.o 6.618/2020 nas situações jurídicas já constituídas. Dessa forma, o limite a ser observado é o previsto na Lei n° 3.624/2005. Por outra via, considerando a faculdade concedida a parte exequente de renunciar ao crédito que exceder ao patamar fixado para pagamento mediante RPV, intime-se a parte credora para manifestar o seu interesse de recebimento mediante requisição, ficando desde já ciente que tal ocorrerá com estrita observância ao percentual fixado na Lei n° 3.624/2005. Prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, expeçam-se a RPV e o Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 23285873), a agravante defende que “em que pese a Lei no 3.624/2005 prevê o recebimento do RPV em 10 (dez) salários-mínimos, este deverá ser majorado o triplo por força do § 2o do artigo 100 da Constituição Federal.” (ID 23285873 – Página 4) Alega que é pessoa com deficiência física amparada pelo § 2° do art. 1000 da constituição Federal, com prioridade de recebimento nos termos da Lei Complementar n° 94/2018. Diz que a Emenda Constitucional n° 99/2017 elevou para o quíntuplo o limite legal para o pagamento de RPV de valores devidos pela Fazenda Pública. Aduz, ainda, que deve ser expedida a RPV para pagamento dos honorários sucumbenciais e contratuais. Ao fim, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido. Nos termos do art. 100, § 2°, da Constituição Federal, “os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 99/2017 elevou o limite previsto para o pagamento de RPV para o quíntuplo, de acordo com o art. 102, § 2°, do ADCT. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois tal atividade possui caráter administrativo. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no art. 100, §2o, da Constituição Federal: "Art. 100. (?) § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório." 3. A Emenda Constitucional no 99/2017 elevou o teto acima previsto para o quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV, de acordo com o art. 102, §2o, do ADCT: "Art. 102. (?) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." 4. A norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, não limita a quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, desde que observado o limite previsto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 5. O posicionamento dos Tribunais Superiores tem albergado a tese de que, em atendimento ao princípio da isonomia, o dispositivo constitucional não vedou que credores anteriores gozassem do novo teto inserido na Emenda Constitucional no 99/2017. 6. A complementação requerida no presente mandado de segurança tem como fim preservar a igualdade entre credores que se encontram na mesma situação e, assim, atender ao princípio constitucional da isonomia. 7. Segurança concedida. (Acórdão 1268762, 07106916520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, considerando que o exequente, ora agravante, é portador de deficiência física, o limite de valor para expedição de RPV deve observar a citada norma constitucional, o que denota a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo presente, uma vez que o juiz a quo determinou, caso transcorrido in albis o prazo do agravante, a expedição de RPV e do precatório observando o limite estabelecido na Lei Distrital 3.624/2005. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Publique-se. Intime-se.